Tribunal: TJMT
Processo: 0005132-85.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005132-85.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (APELANTE), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Diferimento do recolhimento das custas judiciais para o final da fase instrutória. Parte autora que não atendeu a ordem de recolhimento das custas iniciais. Extinção do processo sem resolução de mérito. Honorários advocatícios sucumbências. Aplicação do princípio da causalidade. Litigância de má-fé não configurada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão do não recolhimento das custas iniciais, cujo diferimento do pagamento foi autorizado para o fim da fase instrutória, porém, nada dispôs acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se, na extinção do feito sem resolução de mérito, deve ser aplicada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, e se houve litigância de má-fé por parte da autora.

III. Razões de decidir

3. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. A extinção do feito sem julgamento de mérito, em face do não pagamento das custas complementares, decorrente do acolhimento do incidente de impugnação do valor da causa (sob a vigência do CPC/1973) ou do acolhimento de preliminar de contestação de incorreção do valor da causa (sob a vigência do CPC/2015), não importa o cancelamento da distribuição” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

4. A extinção do processo sem julgamento de mérito não exclui a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte autora deu causa à extinção. Aplicação do princípio da causalidade (CPC, art. 85).

5. Não há elementos suficientes para configuração de litigância de má-fé, pois a autora exerceu seu direito de ação de maneira legítima, sem conduta desleal ou abuso processual.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GILBERTO FLÁVIO GOELLNER e EDIR BRAGA JÚNIOR

contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0005132-85.2016.8.11.0037), ajuizada contra o 1º apelante por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO – COOALESTE,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, uma vez que, mesmo “
oportunizado à parte requerente promover o pagamento das custas,
(...)
,
(ela)
deixou decorrer in albis os prazos concedidos, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações
” (cf. Id. nº 232509351).

Os apelantes sustentam que a sentença “
contém um equívoco jurídico que somente pode ser sanado com sua reforma,
(a saber)
, a sentença não aplicou o ônus sucumbencial e também não arbitrou honorários advocatícios
”, desconsiderando a regra de que a “
extinção do feito, ainda que sem julgamento de mérito, implica na aplicação do princípio da causalidade, razão pela qual a parte autora deve suportar o ônus sucumbencial, devendo ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e ressarcir as despesas processuais
”, uma vez que, “
ao não recolher as custas processuais conforme determinado,
(ela)
deu causa à extinção do feito
”.

Alegam, ainda, que a autora/apelada deve ser penalizada com a aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo em vista que ela “
propôs uma ação sabidamente desprovida de fundamento jurídico,
(...)
teve deferida a faculdade de pagar as custas processuais no final do processo, todavia, não procedeu com a referia quitação, apesar de ter acionado o mecanismo judiciário por longos sete anos, o que, de per si, correspondente a uma conduta temerária e atentatória contra a dignidade da justiça
, (...) (e)
não recolheu as custas devidas, em razão de que tinha pleno conhecimento de que as provas dos autos conduziriam a uma improcedência da demanda, assim, ardilosamente, não efetivou o recolhimento das custas para que não fosse aplicados o ônus sucumbencial
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “
incluída a condenação da parte adversa no ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios (20% sobre o valor da causa), e, ainda, como litigante de má-fé
”
(cf. Id. nº 232509354).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 232509359, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de cobrança proposta pela apelada Cooaleste contra o apelante Gilberto Goellner, cuja petição inicial foi distribuída em 11.07.2016.

Na decisão inicial, a MMª. Juíza autorizou “
o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do Provimento nº 18/2012-CGJ
” (cf. Id. nº 232509222 – pág. 6).

Citado, o réu/apelante ofertou contestação.

Finalizada a fase postulatória, após a réplica apresentada pela autora/apelada, a decisão saneadora deferiu a produção de prova pericial contábil.

Depois de anos de idas e vindas processuais, em 25.10.203, sobreveio decisão homologatória do laudo pericial elaborado pelo perito judicial e a determinação do Juízo de que, “
considerando que foi deferido o recolhimento das custas ao final do processo, bem como que, nos termos do provimento nº 18/2012- CGJ, o pagamento deve ocorrer antes da prolação da sentença, deve a parte requerente efetuar o pagamento nesse momento processual
” (cf. Id. nº 232509330).

Em 27.06.2024, diante da relutância e inércia da parte autora em cumprir a ordem de recolhimento das custas iniciais, a r. sentença extinguiu o processo sem resolução, com fulcro no
art. 485, IV, do CPC, “
ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, a qual impôs à autora/apelada o pagamento das custas processuais, porém, nada dispôs acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. nº 232509351).

No geral, “
o não recolhimento das custas iniciais, após a intimação do autor para essa finalidade, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do CPC/2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para o réu. O autor da demanda não terá contra si a inscrição em dívida ativa do valor das custas iniciais - afinal não houve a prestação de nenhum serviço judiciário -, tampouco deverá arcar com ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa. De igual modo, o cancelamento da distribuição não repercutirá na esfera jurídica do réu, justamente porque não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica processual triangular, sendo absolutamente imprópria sua oitiva, por citação/intimação, para qualquer fim
” (STJ -
Terceira Turma - REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Sucede que, conforme antiga e consolidada jurisprudência da Corte Superior, “
a aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil
(atual do art. 290 do CPC/2015)
está restrita à hipótese em que o processo, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, caracterizando o seu abandono
” (STJ - Corte Especial - EREsp n. 959.304/ES, relator Ministro Ari Pargendler, julgado em 01/09/2010, DJe 25/10/2010), afinal, a ideia por de trás dessa norma é a de que a
condenação da parte ao pagamento de custas e despesas processuais resultaria em
punição ilógica e desmedida, já que o processo não teve continuidade justamente porque a parte não efetuou o recolhimento das custas e, justamente por isso, não foram praticados quaisquer atos que justificassem a sua condenação, contudo, ainda sob esse enfoque, se
o réu ingressou na lide, a partir da citação válida, corretamente ordenada pelo Juízo, não há mais espaço para o cancelamento da distribuição, nem, por consequência, à incidência de seus efeitos, logo, na presente hipótese, considerando que a relação jurídico-processual foi devidamente estabelecida com a citação do réu/apelante, que a demanda foi regularmente processada por longos anos, e que é evidente a culpa da autora pela extinção do feito sem resolução do mérito, deve ser aplicada a regra geral contida no art. 85,
caput
, do CPC de que a “
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Mutatis mutandis
, reportando-me, mais uma vez, à orientação do eg. STJ a respeito do tema, a “
extinção do feito sem julgamento de mérito, em face do não pagamento das custas complementares, decorrente do acolhimento do incidente de impugnação do valor da causa (sob a vigência do CPC/1973) ou do acolhimento de preliminar de contestação de incorreção do valor da causa (sob a vigência do CPC/2015), não importa o cancelamento da distribuição. 5.1 Em não se tratando de caso de cancelamento da distribuição, o qual pressupõe o não aperfeiçoamento da relação jurídica processual pela citação, este não poderia ser utilizado para justificar o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, tal como entendeu o Tribunal de origem. 6. A extinção do feito sem julgamento de mérito, por si só, não atrai a adoção do critério de equidade, o qual, de acordo com o posicionamento sufragado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apenas tem cabimento subsidiariamente, quando ausente, nessa ordem, condenação; proveito econômico obtido pelo vencedor ao qual não se possa atribuir a qualidade de "irrisório ou inestimável"; e valor atualizado da causa que não seja "muito baixo". Em consonância com a tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos em que dispõe o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
”
(STJ -
Terceira Turma - REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o

art. 85, § 2º, do CPC
prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando
o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, no caso, considerando o tempo de tramitação do processo, aproximadamente 7 anos de dedicação profissional à causa, que, apesar da complexidade da matéria objeto da lide, o caso em si não exigiu atividade excepcional ou particularmente laboriosa,
não fugindo da normalidade esperada para demandas semelhantes, mas que, por outro lado, a condução do processo foi feita de
maneira zelosa, diligente e satisfatória durante todo o tramite processual, e, ainda, que, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta o valor da causa (no caso, R$ 252.171,29) e a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa

(STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), enfim, sopesando todos esses aspectos, tenho que os honorários devem ser fixados em 15% sobre o valor da causa,
cuidando-se de quantia
que
remunera com justeza o desempenho da atividade profissional,
prestigiando
as recomendações legais, sendo condizente com as particularidades do caso.

Em relação à litigância de má-fé, não há nada nos autos que dê respaldo à genérica alegação dos apelantes nesse sentido,
nada que denote a adoção de uma tática/conduta processual desleal ou temerário, muito menos que permita dizer que a autora/apelada “
propôs uma ação sabidamente desprovida de fundamento jurídico
”, única e exclusivamente visando prejudicar a parte adversa ou alcançar fins ilícitos, sendo que, independentemente do resultado que a lide poderia ter alcançado, o que é possível extrair dos autos é que ela simplesmente exerceu o seu legitimo direito de ação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de retificar a sentença apelada para condenar a autora Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso – COOALESTE ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024